Tribunal: TJSP
Processo: 1522908-40.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso defensivo – Receptação – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Dosimetria – Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade em relação ao Apelante e ao Corréu, sem reflexos, contudo, nas penas aplicadas, a teor da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Apelação Criminal – Recurso defensivo – Receptação – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Dosimetria – Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade em relação ao Apelante e ao Corréu, sem reflexos, contudo, nas penas aplicadas, a teor da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça – Parcial provimento do recurso, com extensão da decisão ao Corréu.